Tribunal: TJDFT
Processo: 0741652-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741652-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELLA FARIA DE SANTANA AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emanuella Faria de Santana em face da decisão (ID 141621646, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Sales, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. Determinado à Agravante que complementasse a documentação já juntada “com, ao menos, comprovante de renda, declaração de impostos de renda completa, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes” (ID 42045464), o que foi cumprido (ID 42266992). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso sob análise, os documentos juntados não são capazes de demonstrar a hipossuficiência da Agravante. Conforme se extrai dos autos, as rendas obtidas pela Agravante ultrapassam o equivalente a 5 (cinco) salários mínimos (IDs 42267003 e 42267004), critério objetivo utilizado para atendimento pela Defensoria Pública e que tem sido considerado por parte desta eg. Corte para efeito de reconhecimento da hipossuficiência. Acrescente-se que a Agravante reside na área mais nobre desta capital e possui veículo, conforme se extrai da declaração de IR (ID 42267008), além de os extratos bancários juntados (IDs 42267005/42267007) ostentarem movimentação incompatível com a benesse pleiteada. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da parte Agravante, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator